Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-16.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016748-16.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[E M C TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 54.970.874/0001-09 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0015-36 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 49.177.508/0001-59 (RECORRIDO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL - CNPJ: 04.250.037/0001-29 (RECORRIDO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA (ESTADIA). RECUSA DA CARGA NO DESTINO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou solidariamente os integrantes da cadeia de contratação ao pagamento de indenização por tempo de espera (estadia), em razão do excesso de tempo para descarga de carga. A controvérsia cinge-se à definição do período indenizável e à responsabilidade dos envolvidos, especialmente após a recusa da mercadoria no destino original e seu redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de comprovação tardia da condição de microempresa para fins de competência dos Juizados Especiais; (
ii
) a legitimidade passiva de todos os envolvidos na cadeia de transporte, à luz da Teoria da Asserção; (
iii
) o termo inicial para o cálculo da indenização por estadia em caso de recusa da carga no destino; (
iv
) o alcance da responsabilidade solidária pelo pagamento da referida indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação tardia da condição de microempresa é admitida nos Juizados Especiais em atenção aos princípios da simplicidade e da instrumentalidade das formas, sanando o vício e firmando a competência do juízo para processar e julgar a causa.

4. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial. Se a narrativa imputa responsabilidade a todos os integrantes da cadeia de transporte, estes são partes legítimas, sendo a efetiva responsabilização matéria de mérito.

5. O tempo de espera anterior à recusa da carga não é indenizável se o transportador não comprova o agendamento prévio da descarga (art. 11, § 1º, Lei 11.442/07). Contudo, a partir da recusa, a imobilização do veículo decorre de falha logística dos contratantes, iniciando-se o período de estadia indenizável até a descarga efetiva.

6. A responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 estende-se à indenização por tempo de espera (estadia), por se tratar de obrigação acessória ao contrato de transporte, respondendo todos os integrantes da cadeia logística. Diante do recálculo do período, a indenização foi fixada em R$ 11.353,50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. No transporte rodoviário de cargas, a recusa da
mercadoria no destino, por fato não imputável ao transportador, constitui o marco inicial para a contagem do tempo de espera indenizável (estadia), ainda que não tenha havido agendamento prévio da descarga. 2. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de contratação (art. 5º-A, § 2º, Lei nº 11.442/2007) alcança a indenização por tempo de espera, por ser obrigação acessória ao contrato de transporte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 8º, § 1º, e 55; Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 1º, 5º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 27/10/2015; TJSP, Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576, Rel. Milena
Repizo
Rodrigues, 4ª Turma Cível, j. 31/03/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016748-16.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: MOTZ TRANSPORTES LTDA e G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA

Recorrido
: E M C TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

E M C TRANSPORTES LTDA
ajuizou reclamação em face de
MOTZ TRANSPORTES LTDA, G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA e COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL
. Noticiou que: a) foi subcontratada pela G2 (contratada pela MOTZ) para transportar uma carga de milho da COOAVIL, de Terra Nova do Norte/MT para Itaituba/PA; b) após chegar ao destino inicial (Terminal Bertolini) em 24/09/2025, às 20h04min, a carga foi recusada, obrig
ando-o
a aguardar em um posto próximo por novas instruções; c) somente em 27/09/2025, foi emitido um novo DACTE para descarga no terminal UNITAPAJÓS, a qual foi finalizada apenas em 30/09/2025, às 21h28min;
e
d
) o tempo total de espera e indisponibilidade do veículo foi de 145 horas e 29 minutos, extrapolando o prazo legal. Requereu a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por estadia.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os documentos juntados (tickets e nota fiscal) comprovam o excesso de prazo na estadia, superando o limite legal de 5 horas
, e caberia às requeridas o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, o que não ocorreu
;
e
b
) o cálculo da estadia deve considerar o tempo a partir da chegada ao destino
.

Julgou procedente a reclamação
para
condenar
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 17.652,73
,
a título de
indenização por
estadia.

As partes reclamadas
G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA e MOTZ TRANSPORTES LTDA
interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A requerida G2 LOGISTICA s
ustentou que: a) a autora não comprovou sua qualificação tributária atualizada como microempresa, em afronta ao Enunciado 135 do FONAJE; b) a sentença errou ao computar todo o período como estadia, pois a recusa da carga no primeiro destino rompeu o nexo causal, não sendo o tempo de espera por novas instruções ou de deslocamento considerado estadia; c) a autora não comprovou o agendamento prévio da descarga, requisito para a cobrança;
e
d) o atraso decorreu de ato de terceiro (destinatário), o que exclui sua responsabilidade. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, o
provimento do recurso para julgar
improcedente
a ação.

A
parte
MOTZ TRANSPORTES

afirm
ou que: a) é parte ilegítima, pois a responsabilidade solidária do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/07 se restringe ao pagamento do frete, não se aplicando à indenização por estadia; b) a autora não comprovou ter comunicado a chegada ao destino; c) a culpa pelo atraso foi exclusiva da empresa destinatária;
e
d) sucessivamente, o cálculo está incorreto, pois o valor da tonelada/hora deveria ser R$ 1,90 e as 5 horas de tolerância legal deveriam ser deduzidas do tempo total de espera. Requereu o reconhec
imento de
sua ilegitimidade passiva
ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar a ação improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da pessoa.

O artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, autoriza que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte figurem como autoras no Juizado Especial Cível. Contudo, essa condição deve ser devidamente comprovada no ato do ajuizamento da ação.

Ademais, o Enunciado 135 do FONAJE estabelece que o acesso dessas pessoas jurídicas ao sistema dos Juizados depende da apresentação de sua qualificação tributária atualizada e do documento fiscal relativo ao negócio discutido, como se observa no julgado a seguir:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. (...) INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009. (...) (N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

No caso em análise, as recorrentes alegam que a parte recorrida não comprovou sua qualificação como microempresa no momento do ajuizamento da ação.

Contudo, embora a comprovação não tenha acompanhado a petição inicial, a parte recorrida sanou a omissão ao juntar, com as contrarrazões, a Certidão Simplificada da Junta Comercial e a Consulta de Optantes do Simples Nacional (
ID/PJe2 368388389
e
368388390
), documentos que atestam sua condição de microempresa, o que já havia ocorrido por meio do documento juntado no
ID/PJe2 368388028
.

Dessa forma, em atenção aos princípios da simplicidade e da instrumentalidade das formas que regem os Juizados Especiais, a comprovação é suficiente para afastar a preliminar e confirmar a competência deste juízo.

Legitimidade passiva.

A legitimidade das partes é aferida conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações contidas na petição inicial. Assim, se o autor descreve uma relação jurídica material que, em tese, o vincula ao réu, ambos são partes legítimas para a causa.

Eventual discussão sobre a responsabilidade civil do réu é questão de mérito e será apreciada após a instrução probatória.

Nesse sentido:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) (STJ.
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Referência adicional: TJMT. RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado em 11/10/2023.

No presente caso, as recorrentes sustentam sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade solidária do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 se limitaria ao pagamento do frete, não abrangendo a indenização por estadia.

Entretanto,
a petição inicial narra que a parte recorrida foi subcontratada pela G2 LOGISTICA, que por sua vez foi contratada pela MOTZ TRANSPORTES, a transportadora principal contratada pela COOAVIL, proprietária da carga. Com base nessas alegações, a parte autora imputa a responsabilidade solidária a todos os envolvidos na cadeia de transporte.

Dessa forma, a justificativa para a inclusão de cada uma das rés no polo passivo é aferível a partir das alegações da própria exordial, o que, sob a ótica da Teoria da Asserção, é suficiente para o reconhecimento da legitimidade passiva. A análise sobre a efetiva responsabilidade de cada uma pelo pagamento da estadia é matéria de mérito e com ele será analisada

Portanto, as partes recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo a preliminar ser rejeitada.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

A Lei nº 11.442/2007 fixa o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, contado da chegada do veículo. Ultrapassado esse limite, é devida ao transportador uma indenização por tempo de espera, calculada na forma do art. 11, § 5º. Se o atraso ocorrer, o cálculo da indenização abrange todo o período de espera, desde a chegada, conforme o § 8º do mesmo artigo.

Contudo, para a cobrança da estadia por atraso no descarregamento, o transportador tem o ônus de comprovar a comunicação prévia da data e hora de chegada ao destinatário, conforme § 1º do art. 11. Para o carregamento, o ônus da prova do tempo de espera recai sobre o embarcador, que tem o dever de registrar o horário de chegada do veículo, nos termos do § 9º do referido artigo.

A jurisprudência da Turma Recursal é clara sobre a necessidade da comunicação prévia:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)

Em igual forma: TJMT. N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023. TJPR. 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021. TJMT. N.U 0007039-70.2018.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022. TJMT. RI 10004477920198110015, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020.

A controvérsia central do recurso reside na forma de cálculo do período de estadia, especialmente quando ocorre a recusa da carga no destino original e seu posterior redirecionamento.

A sentença condenou as rés ao pagamento de 145 horas e 29 minutos de estadia, computando todo o período desde a chegada ao primeiro terminal (24/09/2025) até a descarga final no segundo terminal (30/09/2025). As recorrentes, por sua vez, defendem que esse cálculo é equivocado.

Assiste parcial razão às recorrentes. O período de espera indenizável, nos termos da lei, pressupõe um atraso imputável à cadeia de contratantes. No caso
concreto
, a parte autora chegou ao primeiro destino (Terminal Bertolini) no dia 24/09/2025 (ID/PJe2 368388034), mas não comprovou ter realizado o agendamento prévio para a descarga, conforme exige o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/07. Sem a prova do agendamento, o tempo de espera inicial em fila não pode ser atribuído às rés, pois o transportador que se apresenta sem programação assume o risco da espera.

Contudo, a situação muda a partir da recusa da carga, que, segundo as provas, ocorreu em 27/09/2025, data em que foi emitido novo DACTE para outro destino (ID/PJe2 368388035), após a recusa carimbada no documento de agendamento (ID/PJe2 368388033).
A recusa é um fato que foge completamente da esfera de responsabilidade do transportador, que apenas cumpre a obrigação de levar a mercadoria ao destino indicado.
A partir desse momento, a imobilização do veículo deixou de ser uma espera ordinária em fila e passou a ser uma consequência direta de uma falha logística ou comercial das rés, que não garantiram o recebimento da mercadoria no destino contratado.

Dessa forma, desde a recusa da carga em 27/09/2025, o veículo da recorrida permaneceu indevidamente à disposição das recorrentes, aguardando novas instruções. O fato de o motorista ter se deslocado para um posto de combustível não descaracteriza a indisponibilidade do caminhão, que continuou carregado e impossibilitado de assumir novos fretes por culpa das contratantes.

Destaca-se que o
transportador não possui qualquer ingerência sobre a qualidade da carga ou as condições para seu recebimento. Portanto, o tempo em que o veículo permaneceu indisponível, aguardando novas instruções, é de responsabilidade solidária das rés.

Assim
, a indenização por estadia é devida, mas deve ser calculada a partir de 27/09/2025 até a efetiva descarga, que ocorreu em 30/09/2025, às 21h28min (ID/PJe2 368388032), totalizando um período de 93 horas e 28 minutos.

Ademais, conforme o § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, ultrapassado o prazo de tolerância de 5 horas, a indenização é devida sobre o tempo total de espera, não havendo que se falar em dedução das horas iniciais. O valor-base de R$ 2,43 por tonelada/hora está correto, pois corresponde ao valor legal de R$ 1,38, devidamente atualizado pelo INPC, conforme demonstrado pela autora na inicial (ID/PJe2 368388025, p. 18).

Portanto
, o novo cálculo da indenização resulta em:
93,47 horas
(fração de 28 minutos convertida)
x 50 toneladas x R$ 2,43 = R$ 11.353,50
.

Por conseguinte, a sentença merece reforma para adequar o valor da condenação.

Responsabilidade pelo atraso do carregamento/descarregamento de carga.

O art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante dos serviços, o cossignatário e o proprietário da carga pelo pagamento do frete.

Assim, a jurisprudência estende essa solidariedade às obrigações acessórias, como a indenização por tempo de espera. Portanto, todos os envolvidos na cadeia logística do transporte podem ser responsabilizados pelo pagamento das estadias decorrentes de atraso injustificado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

No caso dos autos, a recorrente MOTZ TRANSPORTES alega que a responsabilidade solidária se restringe ao frete. Contudo, a indenização por estadia é uma obrigação acessória diretamente ligada ao contrato de transporte. A lei, ao estabelecer a solidariedade, visa garantir a integral remuneração do transportador pelos serviços prestados e pelos prejuízos decorrentes de falhas na operação logística.

Portanto, todos os participantes da cadeia
-
a proprietária da carga (COOAVIL), a transportadora contratante (MOTZ) e a subcontratante (G2)
-
respondem solidariamente pelo pagamento da indenização por tempo de espera.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes parcial provimento

apenas
para
reduzir
o valor da indenização pelas estadias para
a quantia de
R$ 11.353,50 (onze mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
, mantendo-se a sentença nos demais termos

Diante do provimento parcial dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026